Tribunal: TJDFT
Processo: 0725279-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA MORA LEGISLATIVA NA REGULAMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. PREVISÃO CONTIDA NA EC No 103/2019. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NORMATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
I. Caso em exame
1. Mandado de injunção impetrado por agente socioeducativo contra o Governador do Distrito Federal, visando suprir alegada mora legislativa na edição de lei complementar que regulamente a aposentadoria especial da categoria, prevista no art. 40, § 4o-B, da CF/1988, introduzido pela EC no 103/2019. A impetrante sustenta preencher os requisitos da LC no 51/1985 e requer aplicação analógica dessa norma, bem como reconhecimento do direito ao abono de permanência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há mora legislativa do Governador do Distrito Federal quanto à edição de lei complementar que regulamente a aposentadoria especial dos agentes socioeducativos; (ii) verificar se a ausência de norma específica inviabiliza o exercício do direito à aposentadoria especial, justificando a concessão da ordem injuncional.
III. Razões de decidir
3. O mandado de injunção pressupõe omissão normativa que torne inviável o exercício de direito constitucional (art. 5o, LXXI, CF/1988; art. 2o da Lei no 13.300/2016).
4. A EC no 103/2019, em seu art. 5o, instituiu norma transitória que assegura aos agentes socioeducativos que ingressaram na carreira até sua vigência a aplicação analógica da LC no 51/1985, observada a idade mínima de 55 anos ou a regra de transição (§ 3o).
5. A previsão constitucional é suficiente para viabilizar o exercício do direito, afastando a alegação de lacuna normativa. Não há mora legislativa apta a justificar a impetração do mandado de injunção.
6. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a norma transitória da EC no 103/2019 afasta a configuração de omissão legislativa (v.g. RE 1526375 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/05/2025).
7. Ausente pressuposto constitucional de cabimento, impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 6o da Lei no 13.300/2016 e art. 330, VI, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Petição inicial indeferida. Mandado de injunção extinto sem resolução do mérito.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXI; 40, § 4o-B; EC no 103/2019, arts. 5o; LODF, art. 71, § 1o, II; LC no 51/1985, art. 1o, II; Lei no 13.300/2016, arts. 2o, 6o e 14; CPC, art. 330, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1526375 AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes; Acórdão no 2026689, de relatoria do Des. Sandoval Oliveira, do Conselho Especial; Acórdão no 2054455, de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo, do Conselho Especial; Acórdão no 2035092, de relatoria do Des. Esdras Neves.